Tribunal: STF
Processo: Rcl 39243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada entre o reclamante e a empresa Simples Serviços & Telemarketing Ltda., determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em primeiro lugar, observo dos autos que o TRT da 3ª Região deu parcial provimento a recurso ordinário, para, reconhecendo a existência de terceirização ilícita, determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento dos demais pleitos do empregado. Contra a nova sentença, o reclamante interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido no ponto referente à ilicitude da terceirização. Diante da negativa de seguimento ao subsequente recurso de revista, houve a interposição de agravo de instrumento e, após, agravo interno, ainda pendente de julgamento pelo TST.
    5. Na presente reclamação, o reclamante apontou inicialmente o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho como ato reclamado. Não obstante, na fundamentação, afirma expressamente que o “acórdão ora impugnado é de autoria da Il. Ministra Relatora Ana Maria Amorim Rebouças, em julgamento proferido pela 8ª Turma do E. TRT-3, nos autos de nº 0001557-68.2014.5.03.0019, no âmbito da reclamação trabalhista proposta por Bruna Lopes dos Santos Marques, em face da Banco BMG S/A e Simples Serviços de Telemarketing LTDA”. Ademais, todas as alegações apresentadas voltam-se contra o reconhecimento da ilicitude da terceirização pelo referido acórdão. Assim, a decisão reclamada é a proferida pelo TRT 3ª Região.
    6. Em segundo lugar, parece-me não estar preclusa a questão. Isto porque, conforme registrou o Min. Ricardo Lewandowski na decisão proferida na Rcl 34.093-ED, “ao julgar questões similares em que também assentada, em julgamento de recurso ordinário, a tese de ilicitude da terceirização, com a consequente devolução dos autos ao primeiro grau para nova sentença de mérito, o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido o caráter interlocutório dos acórdão proferidos, bem como não ser possível a impugnação recursal imediata de tais acórdãos, uma vez que o ponto controvertido pode ser impugnado quando da utilização de recurso contra a decisão definitiva”. Deste modo, passo ao exame do pedido liminar. 
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    6.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 10.08.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, aparentemente o pedido é inviável. 
    7.  Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    8.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 12, pp. 66-69). Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    9. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.
    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 00001557-68.2014.5.03.0019). 
    11. Retifique-se a autuação, para fazer constar como órgão reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Após, notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator